Tribunal: TJDFT
Processo: 0761687-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 1002, definiu as seguintes teses jurídicas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
2. No caso em discussão, aplicado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vedava a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integre, negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios pretendidos pela Defensoria Pública
3. Superado (overruling) o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve o recurso ser provido para condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Recurso provido em rejulgamento.